Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-41.2017.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. A possibilidade de condenação da Apelante/Autora por litigância de má-fé foi examinada de maneira clara, direta e objetiva pelo acórdão embargado. Impossibilidade de reexame da matéria. Faltou, por outro lado, o enfrentamento dos pedidos de redução da multa imposta e extinção ou redução da indenização também fixada. EMBARGOS DA APELANTE ACOLHIDOS EM

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. A possibilidade de condenação da Apelante/Autora por litigância de má-fé foi examinada de maneira clara, direta e objetiva pelo acórdão embargado. Impossibilidade de reexame da matéria. Faltou, por outro lado, o enfrentamento dos pedidos de redução da multa imposta e extinção ou redução da indenização também fixada. EMBARGOS DA APELANTE ACOLHIDOS EM PARTE, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000444020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001354-41.2017.8.26.0586/50000, da Comarca de São Roque, em que é embargante
MARY NEUSA DOS SANTOS, é embargado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS DA APELANTE ACOLHIDOS EM
PARTE, com efeitos modificativos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001354-41.2017.8.26.0586/50000 - Voto no 29494 ldDnf 2
Embargos de Declaração no 1001354-41.2017.8.26.0586/50000
Embargante/Apelante:
MARY NEUSA DOS SANTOS
Embargada/Apelada:
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS DPVAT S/A
MM. Juiz de Direito: Diego Ferreira Mendes
Comarca de São Roque 2a Vara Cível
Voto no 29494
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. A
possibilidade de condenação da Apelante/Autora por litigância de
má-fé foi examinada de maneira clara, direta e objetiva pelo
acórdão embargado. Impossibilidade de reexame da matéria.
Faltou, por outro lado, o enfrentamento dos pedidos de redução da
multa imposta e extinção ou redução da indenização também
fixada. EMBARGOS DA APELANTE ACOLHIDOS EM PARTE,
com efeitos modificativos.

Trata-se de embargos de declaração opostos
contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da E. 28a
Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (e-fls. 261/266, autos principais), no julgamento do recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 131/135, autos principais), nos autos da “ação de
cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por MARY NEUSA DOS
SANTOS contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, que, por
votação unânime, deu provimento parcial ao recurso da Apelante, apenas para
manter o benefício da justiça gratuita e reduzir os honorários advocatícios
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001354-41.2017.8.26.0586/50000 - Voto no 29494 ldDnf 3
Inconformada, a Apelante opôs embargos de
declaração (e-fls. 01/12, incidentes digitais), alegando ocorrência de omissão no
v. acórdão.
Sustentou a Apelante que o v. acordão não
analisou o preenchimento dos requisitos para condenação às penas por litigância
de má-fé, assim como o pedido de redução da multa imposta de 5% para 1% e o
pedido de extinção da indenização no importe de 20% fixada sobre o valor dado à
causa, em razão da ausência de comprovação do prejuízo ou, ainda, a sua
redução. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos de declaração opostos,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de modificar o quantum decidido no
julgamento do recurso de apelação.
Houve manifestação da parte embargada
pelo não acolhimento dos embargos opostos (e-fls. 17/19, incidentes digitais no
50000).
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal, para sanar eventuais omissões no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer
decisão
ou
acórdão,
eliminando
contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever parte da fundamentação da decisão embargada
referente à condenação por litigância de má-fé e a parte dispositiva:
“Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Autora contra r. sentença que julgou extinto o feito, reconhecendo a sua litigância de má-
fé, revogando os benefícios da justiça gratuita e condenando-a às verbas sucumbenciais.
Na hipótese dos autos, não há controvérsia
quanto à coisa julgada material, pretendendo a Apelante/Autora em sede recursal, em
resumo: afastar a litigância de má-fé reconhecida pelo Juízo; afastar a revogação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001354-41.2017.8.26.0586/50000 - Voto no 29494 ldDnf 4
benefícios da justiça gratuita e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais.
(...)
Quanto à litigância de má-fé reconhecida pelo
Juízo “a quo”, a decisão não exige reforma.
E isso porque, como acertadamente observado
pelo magistrado “a quo”, inegável a alteração da verdade dos fatos “in casu” pela
Apelante/Autora ao afirmar em sede de réplica que a demanda anterior mencionada pela
parte contrária em contestação, com indicação do número do processo, não seria idêntica
a esta, mas apenas de prestação de contas, incorrendo, de fato, no disposto nos incisos
II do art. 80 do CPC.
Não lhe socorre a alegação de que não seria
possível concluir pelo extrato do processo disponibilizado pelo site do Tribunal de Justiça
de que as ações fossem idênticas, já que competiria à ora Apelante apurar de forma
específica quanto à existência ou não de identidade de demandas antes da afirmação
leviana em sede de réplica de que inexistiria coisa julgada material.
E, de todo modo, examinando o extrato do
processo no 0002724-29.2010.8.026.0586 (e-fls. 174/175), apesar de constar como
“prestação de contas”, plenamente possível seria o conhecimento do teor da sentença
proferida naquela época no campo das movimentações para se constatar que se tratava
de ação de cobrança de seguro DPVAT decorrente do mesmo acidente descrito na
presente demanda.
A certidão de “nada consta” em nome da
Apelante de e-fls. 169 deste E. Tribunal de Justiça é de MAI.2018 e, portanto, posterior à
manifestação em réplica de OUT.2017, não se prestando ao fim a que se destina, sendo
pertinente destacar que tal certidão não aponta ordinariamente os processos em que a
pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a), conforme expressamente lá
consignado.
Nota-se que o patrono também requereu junto ao
Tribunal de Justiça a expedição de certidão de processos em nome da Apelante em
FEV.2017 (e.fl. 166), antes do ajuizamento da ação (ABR.2017), mas como já destacado
tal certidão não apontaria os processos em que a pessoa pesquisada figurasse como
autora, mas somente como réu/requerido/interessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001354-41.2017.8.26.0586/50000 - Voto no 29494 ldDnf 5
De qualquer forma, a partir do conhecimento do
número do processo que seria idêntico, competiria a Apelante diligenciar de forma
específica e não como procedeu “in casu”.
Observa-se, ainda, a alteração da verdade dos
fatos na presente demanda quanto à data da ciência da incapacidade, tendo em vista que
a ação anterior ajuizada por conta do mesmo acidente (16.AGO.2001) e incapacidade foi
proposta em 2010 e nesta demanda afirmou-se ciência apenas em 2015.
(...)
Por essas razões, a decisão exige parcial
reforma, apenas para manter os benefícios da justiça gratuita a ora Apelante e reduzir os
honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do disposto no art. 85, §2o do CPC, observando-se o disposto no art. 98, §§3o e 4o
do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para REFORMAR EM
PARTE a r. sentença, apenas para manter os benefícios da justiça gratuita a ora
Apelante e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §2o do CPC, observando-se o
disposto no art. 98, §§3o e 4o do mesmo diploma legal.”
Pois bem.
Diferentemente
do
quanto
alegado
no
presente recurso, a possibilidade de condenação da ora Embargante às penas
por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, restou
devidamente apreciada no v. acórdão, não representando o mero inconformismo
da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do julgamento da apelação
hipótese de cabimento do presente recurso, mas apenas tentativa de obter a
revisão do julgado, com caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso
neste ponto.
Por outro lado, faltou a apreciação dos
pedidos de redução da multa de 5% imposta para 1%, assim como o pedido de
extinção ou redução da indenização fixada em 20% sobre o valor da causa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001354-41.2017.8.26.0586/50000 - Voto no 29494 ldDnf 6
supostamente exigir a comprovação de prejuízo à parte contrária para a fixação.
Assim, o recurso oposto pela Embargante/Autora comporta acolhimento em parte, somente para o
enfrentamento expresso dos pedidos acima mencionados.
Quanto ao pedido de redução da multa
imposta pelo Juízo, não assiste razão à Embargante.
Com efeito, o Código de Processo Civil, em
seu art. 81, caput, estabelece que o valor da multa por litigância de má-fé deve
ser superior a 1% e inferior a 10%.
Na hipótese dos autos, o MM. Juiz fixou a
multa em 5% sobre o valor corrigido da causa, montante razoável, considerando
ter sido atribuído à causa o valor de R$ 13.500,00, em ABR.2017 (e-fls. 06).
Quanto
ao
pedido
de
extinção
da
indenização fixada, também não assiste razão à Embargante.
E isso porque tal indenização tem caráter
reparatório, dispensando a efetiva comprovação do prejuízo para que haja
condenação nos moldes no previsto no art. 81, “caput” e §2o do CPC, conforme
entendimento consolidado pela Corte Especial do C. STJ quando do julgamento
do EREsp no 1.133.262/ES.
Vale transcrever trechos elucidativos do
julgado mencionado, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“(...) Nesse particular, importante consignar
que o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), na seção que trata
"Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual" (arts. 79 e seguintes),
ao regular a litigância de má-fé, assim dispõe:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por
cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001354-41.2017.8.26.0586/50000 - Voto no 29494 ldDnf 7
(...)
§ 3o. O valor da indenização será fixado pelo
juiz, ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo
procedimento comum, nos próprios autos.
Em uma primeira interpretação, nota-se que
o legislador, em comparação com o Código ainda vigente, optou por punir o
litigante de má-fé de forma mais severa ao dispor que a multa "deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa"
[no atual, a multa não deve exceder a 1% (um por cento)] e ao não estabelecer
um "teto" para o valor da indenização (o Código atual aponta que a indenização
deve ser fixada em quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa).
Todavia, em relação à necessidade ou não
de comprovação do prejuízo, o novo Código de Processo Civil manteve a
redação do Código ainda em vigor: indenizar a parte contrária pelos prejuízos
que esta sofreu.
(...)
Assim, o litigante que proceder de má-fé
deverá indenizar a parte contrária pelos prejuízos advindos de sua conduta
processual, bem como ser punido por multa de até 1% (um por cento) sobre o
valor da causa, mais os honorários advocatícios e outras despesas
processuais. O § 2o estipula que o juiz poderá, de ofício, fixá-la em até 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa ou determinar sua liquidação por
arbitramento.
Bem de ver, destarte, que o dispositivo legal
em comento contém elemento punitivo (ou sancionatório) em relação à
deslealdade processual (multa não excedente a 1% sobre o valor da causa) e
também reparatório (ou indenizatório) - § 2o, art. 18.
(...)
Parece, pois, incontroverso no âmbito deste
Superior Tribunal, que a indenização prevista no art. 18, caput e § 2o, do códex
processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001354-41.2017.8.26.0586/50000 - Voto no 29494 ldDnf 8
ilícito processual. (...)
A divergência a ser sanada por esta Corte
Especial, no entanto, consiste em verificar a necessidade ou não de
comprovação de prejuízo para a fixação da indenização prevista na segunda
parte do artigo 18, caput, do CPC.
(...)
No ponto, penso que, como bem consignado
pelos Ministros João Otávio de Noronha (REsp 861.471/SP) e Mauro Campbell
Marques (REsp 872.978/PR) nos julgados indicados como paradigmas, em
momento algum a lei processual (art. 18, caput e § 2o) exige que haja prova do
prejuízo para que a indenização possa ser fixada; ela apenas dispõe que "o juiz
ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a [...]
indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu [...]".
(...)
Outrossim, a meu sentir, a exigência de
comprovação do prejuízo praticamente impossibilitaria a aplicação do
comando normativo em análise, comprometendo a sua eficácia, por se
tratar de prova extremamente difícil de ser produzida pela parte que se
sentir atingida pelo dano processual.
(...)
Nesse
contexto,
tenho
que
o
preenchimento das condutas descritas no art. 17 do CPC, que define os
contornos fáticos da litigância de má-fé, é causa suficiente para a
configuração do prejuízo à parte contrária e ao andamento processual do
feito.
(...)
Importante
frisar,
ademais,
que
a
prevalecer a tese quanto à necessidade de comprovação do prejuízo
causado pelo dano processual, isso impossibilitaria, muitas vezes, que o
próprio juiz pudesse - como de fato pode - decretar a litigância de má-fé
ex officio, ou seja, sem pedido da parte, já que o prejuízo não estaria
efetivamente comprovado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001354-41.2017.8.26.0586/50000 - Voto no 29494 ldDnf 9
(...)
Assim, renovando as vênias ao eminente
relator do acórdão embargado, tenho que a indenização advinda da
litigância de má-fé não necessita da verificação do prejuízo efetivamente
causado pela parte, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do
processo” (destacado)
Entretanto, o pedido de redução do valor da
indenização comporta provimento, pois, considerando a simplicidade da presente
demanda oriunda de indenização do seguro DPVAT, além das partes envolvidas,
o montante de 20% sobre o valor atualizado da causa configuraria patamar
excessivo, autorizando a redução para o importe de 10% sobre a mesma base de
cálculo.
Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO EM
PARTE, com efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pela
Apelante, para sanar as omissões no v. acórdão, conforme a fundamentação
exposta, reformando a parte dispositiva do v. acórdão para constar a seguinte
redação:
“Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença, para manter os benefícios da justiça gratuita a ora
Apelante; reduzir o valor da indenização para 10% sobre o valor atualizado da
causa e, por fim, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §2o do CPC,
observando-se o disposto no art. 98, §§ 3o e 4o do mesmo diploma legal. No mais,
mantém-se a r. sentença atacada.”
Berenice Marcondes Cesar
Relatora